Tribunal: TJDFT
Processo: 0001672-22.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há omissão quando o acórdão analisou suficientemente todas as circunstâncias suscitadas pela parte, decidindo, contudo, de forma contrária ao postulado.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos integrantes do acórdão (contradição interna).

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.